Tribunal: TJDFT
Processo: 0711937-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. PRESTAÇÃO IMPOSSÍVEL. EXCLUSÃO DA MULTA. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, em que o juiz deferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da impossibilidade de a administradora reativar o contrato de plano de saúde do agravante.
2. Sendo impossível o cumprimento da tutela específica, a obrigação deve ser convertida em perdas e danos, nos termos dos arts. 497 e 499 do Código de Processo Civil.
3. O restabelecimento do plano de saúde é uma atividade que só pode ser executada pela operadora de saúde e não pela agravante, mera administradora de plano de saúde. Ademais, no caso específico dos autos, a operadora teve a suspensão da comercialização de novos planos ou produtos, pela ANS, que determinou a alienação da sua carteira de beneficiários.
4. Precedente desta Corte: “[...] 4. O artigo 499 do Código de Processo Civil prevê a possibilidade de conversão da obrigação em perdas e danos em caso de impossibilidade da tutela específica. Considerando-se ter o pedido de conversão em perdas e danos sido formulado na primeira oportunidade de manifestação após a ciência inequívoca da impossibilidade de cumprimento da obrigação de fazer, não há se falar em inovação recursal, devendo o apelo ser conhecido no particular. [...]” (07098135720188070018, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 4/3/2020).
5. A fixação de multa por descumprimento tem a finalidade de persuadir o executado a cumprir a obrigação.
5.1. Segundo o art. 537, §1o, do CPC, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, modificar o valor ou a periodicidade da multa vincenda ou excluí-la, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva ou que o obrigado demonstrou cumprimento parcial superveniente da obrigação ou justa causa para o descumprimento.
5.2. A conversão da obrigação em perdas e danos, pelo valor das mensalidades do plano de saúde devidas desde a data do desligamento, conforme esclarecido na decisão agravada, já é suficiente para compensar a agravante do período em que permaneceu sem o plano de saúde, sendo desnecessária a incidência da multa concomitante.
6. Agravo improvido.